Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704722-73.2024.8.07.0018 DESPACHO Ante a renúncia manifestada no id 75917626, e comprovada a comunicação ao representado nos ids 75917627, 71717409 e 71717413, intime-se, pessoalmente, via AR, o embargado Vinicius Alexandre dos Santos Pinto de Sousa, no endereço constante no termo de ciência de renúncia de mandato - id. 75917627, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator